Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713445-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA AGRAVADO: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renata Stankovits Mathias Alejandro e Jaqueline Stankovits Mathias de Souza contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada por João Mathias de Souza Filho (autos no 0716806-65.2021.8.07.0001, ID no 189265338). 2. A decisão determinou a expedição de ofício ao 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ para que averbe/registre na matrícula no 260.049 o protesto do autor, ora agravado, contra a alienação do imóvel situado na Avenida Lúcio Costa, no 3.150 Bloco 01 apartamento 1219, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, em razão da existência da demanda de origem. 3. Em suas razões recursais, em suma, as agravantes narram que a medida determinada na decisão implicará dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a empresa Sonda está devendo quase 2,5 milhões de Reais à Receita Federal e o imóvel objeto da controvérsia também acumula várias dívidas tributárias. 4. Destacam que o bem não tem serventia à empresa e não interfere no regular desenvolvimento de suas atividades, pelo contrário, só está acumulando dívidas a cada mês e prejudicando a saúde financeira da pessoa jurídica. 5. Defendem que o objeto da ação não é anular a 44a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social da empresa Sonda Engenharia, que passou a se chamar Songa Geotécnica Ltda. e a primeira agravante, Renata, tinha poderes para administrar a sociedade com o agravado, podendo agir em conjunto ou separadamente. 6. Como consequência, argumentam que as alterações contratuais, que não são objeto de questionamento, tornam a venda do imóvel lícita e cabível, pois decorre de ato praticado por quem tinha poderes de administração no momento do negócio jurídico. 7. Por essas razões, pedem a antecipação de tutela recursal para tornar sem efeito as determinações impostas na decisão recorrida, mantendo a venda do imóvel, pois necessária à administração financeira da empresa e, no mérito, a sua reforma. 8. Preparo (IDs no 57516248 e no 57516250). 9. O recurso foi redistribuído em razão do afastamento do Relator Natural, conforme certidão de ID no 57518322. 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 12. A decisão recorrida analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada pelo autor/agravado. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento parcial da tutela provisória de natureza cautelar, para noticiar a existência da demanda originária ao cartório de registro de imóveis competente no que e refere ao protesto contra a alienação do imóvel de propriedade da empresa Sonda. 13. Ainda que a discussão de origem se refira à 45a Alteração do Contrato Social da empresa Sonda, pode haver reflexos no negócio jurídico celebrado pela primeira agravante representando os interesses da pessoa jurídica, nos termos consignados na decisão. 14. O pleito do agravado se refere à medida de urgência de natureza cautelar, cujo intuito é assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. Essa previsão legislativa decorre do Poder Geral de Cautela e o intuito é garantir o resultado útil do processo. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, eventual desfazimento do negócio jurídico deve ser objeto de ação própria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelas agravantes, pois a medida deferida não interfere diretamente na venda realizada, já que o registro se restringe ao protesto contra a alienação. 16. Importante destacar que o restabelecimento dos efeitos da decisão de ID no 93285974 dos autos originários é consequência lógico-processual da cassação da sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelas agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO